Tribunal: TJBA
Processo: 8001686-07.2018.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001686-07.2018.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: SINDICATO DOS BANCARIOS DE IRECE E REGIAO

Advogado(s)
:
DIEGO MARTINS CASPARY, NASSER AHMAD ALLAN

APELADO: FUNDACAO ITAU UNIBANCO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e outros

Advogado(s)
:
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 339 E 823
, DO STF.
DECISÃO EM CONFORMIDADE
COM POSIÇÃO ADOTADA PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001686-07.2018.8.05.0110
, em que figuram, como agravante, a

FUNDACAO ITAU UNIBANCO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, e, como agravado, o

SINDICATO DOS BANCARIOS DE IRECE E REGIAO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto

, nos termos do voto do relator.